Tribunal: TJDFT
Processo: 0001175-18.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É proporcional a reprimenda aplicada quando o critério de aumento da pena-base adotado na primeira fase da dosimetria for igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.
2. Mantém-se a pena-base fixada, quando se observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.